Tribunal: TJDFT
Processo: 0701540-02.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0701540-02.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ PAULO GONCALVES ANDRADE MENDES AGRAVADO: VALDONIER DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ PAULO GONÇALVES ANDRADE MENDES contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito Substituto da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, Dr. André Gomes Alves, que, nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada em face de VALDONIER DE OLIVEIRA, declarou o feito extinto, sem solução do mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, c/c art. 771, parágrafo único, ambos do CPC. Em suas razões recursais (ID 61075331) sustenta que “é fato incontroverso o direito pleiteado pelo agravante, sendo este a concessão do benefício da gratuidade de justiça, em razão de carecer de recursos financeiros, não possuindo condições financeiras razoáveis para arcar com as despesas e custas processuais na tramitação do feito, o que, por sua vez, o torna hipossuficiente, nos termos da legislação vigente.” Ademais, defende a exigibilidade do título extrajudicial exequendo. Nessa linha argumentativa, requer: “(...) o conhecimento e provimento do agravo, com fulcro nos Arts. 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil – CPC, que seja deferido o pedido de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, bem como a reforma integral da r. Decisão Interlocutória, para que seja reconhecido o direito do agravante ao benefício da gratuidade de justiça, consoante aos termos do Art. 5o, LXXIV da Constituição Federal e Art. 98 do Código de Processo Civil – CPC. Ademais, requer ainda a reforma da r. Decisão Interlocutória, para que o contrato pactuado entre o agravado e o escritório cedente seja reconhecido como título extrajudicial, nos termos do Art. 784 do Código de Processo Civil e do Art. 24 da Lei no 8906/84.” É a síntese do que interessa. DECIDO O recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. O recorrente se insurge contra sentença que declarou extinta a execução, sem resolução do mérito, com amparo no art. 485, inciso IV, c/c art. 771, parágrafo único, ambos do CPC. Com efeito, dispõe o art. 203, § 1o, do Código de Processo Civil, que corresponde à sentença o pronunciamento judicial que coloca fim à fase cognitiva do procedimento comum ou que extingue a execução. O art. 1.009 do CPC, por sua vez, estabelece que da sentença cabe apelação. Nesse sentido, a apelação, e não o agravo de instrumento, é o recurso adequado para impugnar o ato judicial que põe fim à execução, não sendo possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por inexistir dúvida objetiva acerca do recurso cabível. Com a mesma compreensão: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO TERMINATIVA DE PROCEDIMENTO EXECUTIVO. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. 1. Quando o pronunciamento do juiz põe fim à fase cognitiva do procedimento comum ou extingue a execução, com fundamento nos arts. 485 e 487 do CPC, não revela decisão interlocutória, mas sentença, de acordo com o §1o do art. 203 do CPC, devendo ser impugnado por meio de apelação, na forma do art. 1.009, caput, do mesmo estatuto processual, e não por agravo de instrumento. 2. A interposição de agravo de instrumento contra sentença, ao invés de apelação, configura erro grosseiro e inescusável, porquanto há previsão normativa expressa quanto ao recurso cabível, não havendo assim que se falar em existência de dúvida razoável a esse respeito, o que impossibilita a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo de instrumento não conhecido. Agravo interno julgado prejudicado.” (Acórdão 1353834, 07130635020218070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 19/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO. UNIRRECORRIBILIDADE. NÃO VERIFICADA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. ALTERAÇÃO. ÍNDICE. CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. DECISÃO EXEQUENDA. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. DECLARAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 810. INCIDÊNCIA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. APLICAÇÃO. 1. A irresignação contra a sentença que extingue a execução desafia a interposição de apelação (art. 203, § 1o e art. 1.009 do Código de Processo Civil) (...)” (Acórdão 1854372, 07062886220218070018, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no DJE: 9/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. EXTINÇÃO DA FASE EXECUTIVA. TERMO AO PROCESSO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. ERRO GROSSEIRO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A decisão que resolve impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução deve ser atacada através de apelação. A interposição de agravo de instrumento, nesse caso, configura erro grosseiro, a impedir a aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes do STJ e TJDFT. 2. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1746440, 07131503520238070000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2023, publicado no DJE: 4/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com apoio no art. 932, inciso III e parágrafo único e art. 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil, e artigo 87, III, do RITJDFT, porquanto manifestamente inadmissível. P. I. Brasília/DF, 04 de julho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator